Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EX-SERVIDORA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. Segundo os artigos 9o, 10 e 13 do Decreto Distrital 20.264/1999, com a extinção da Fundação Cultural do Distrito Federal seus servidores passaram a integrar o “Quadro de Pessoal do Distrito Federal” e à Secretaria de Cultura do Distrito Federal foram transmitidos todos os direitos, deveres e obrigações da entidade extinta.
II. Se a exequente, proveniente da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, era servidora do Distrito Federal ao tempo em que foi julgada a ação coletiva intentada pelo SINDIRETA, foi alcançada pela sentença que determinou o restabelecimento do “benefício alimentação”, presente, sobretudo, o disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal.
III. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.
IV. A partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021 incide sobre a condenação apenas a SELIC.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.